Tribunal: STF
Processo: RHC 186856
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novo pedido de reconsideração em face de decisão que indeferiu a reconsideração de indeferimento de medida liminar (eDOC 16).
    Aduz o requerente que “o “periculum in mora” ocorrerá em que o mesmo ficará impedido em concorrer nas eleições municipais de 2020, em decorrência do direito momentâneo prejudicial ao fato do não reconhecimento ainda pelo Poder Judiciário por razão do cerceamento de defesa e em conformidade ao direcionamento do que consta do art. 392 II combinado com o caput do art. 577 e art. 578 do CPP, e, assim como ao que contém do que inserido da Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 8,n. 2, “h”) e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9, n. 4) somados ainda a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, Artigo 26, em que, situação essa, o processo retorna ao primeiro grau em que se discutirá o Recurso do respectivo Requerente-Paciente por razão da nulidade absoluta ocorrida, face em que o Peticionante deferida a liminar poderá ser candidato nas eleições municipais 2020 sem qualquer empecilho jurídico.”
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Relator.
    Decido.
    O Ministro Celso de Mello já apreciou o pedido do requerente por duas vezes, nas quais entendeu por indeferi-lo.
    Pretende a anulação da sentença apenas porque não houve a dupla intimação: na pessoa do advogado e na pessoa do réu, que estava solto.
    No ponto, registrou o acórdão impugnado: 
    “O agravante alega que a ausência de intimação da sentença impediu o exercício do direito de recorrer (art. 577 do CPP). Todavia, houve a regular interposição de recurso contra a sentença e de recurso especial eleitoral contra o acórdão confirmatório, tornando nítida a inocorrência de prejuízo”. (eDOC 10)
    Ora, conforme registrado, os advogados do requerente recorreram da sentença e, ainda, apresentaram recurso especial. A afirmação de que o requerente pretendia apresentar “autodefesa” não se reveste de um mínimo de razoabilidade, na medida em que os recursos somente podem ser interpostos por advogado – o que foi feito com louvor.
    Ademais, esta Corte tem entendimento firme no sentido de que a intimação pessoal do réu é indispensável apenas quando preso, nos termos do art. 392 do CPP, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Somente é necessária a intimação pessoal do réu, se ele estiver preso. É suficiente a intimação, na pessoa do advogado constituído, quando solto o réu. 3. Agravo desprovido”. (AgR no HC 150.088, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.2.2019)
    A intimação do réu solto é admitida excepcionalmente, quando assistido por advogado dativo ou, eventualmente, pela Defensoria Pública, que deixa de apresentar qualquer recurso e resta comprovado nos autos o desconhecimento do réu quanto à condenação.
    Não é o caso dos autos.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente